Tribunal: TJMT
Processo: 1024035-23.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024035-23.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA DIVINA FRANCO AMARAL - CPF: 008.544.891-50 (EMBARGADO), NELSON BENEVENUTE PARREIRAS JUNIOR - CPF: 097.761.736-08 (ADVOGADO), BRUNA CARLA SILVA LIMA - CPF: 116.562.566-06 (ADVOGADO), BARBARA MATANA CARVALHO - CPF: 097.735.636-18 (ADVOGADO), PLINIO GARCIA CHAVES - CPF: 488.650.106-06 (ADVOGADO), BERNARDO FRANCO AMARAL - CPF: 050.453.581-11 (EMBARGADO), CAMILA FRANCO AMARAL - CPF: 050.452.971-47 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLAVIA DIVINA FRANCO AMARAL - CPF: 008.544.891-50 (EMBARGANTE), PLINIO GARCIA CHAVES - CPF: 488.650.106-06 (ADVOGADO), NELSON BENEVENUTE PARREIRAS JUNIOR - CPF: 097.761.736-08 (ADVOGADO), BERNARDO FRANCO AMARAL - CPF: 050.453.581-11 (EMBARGANTE), PLINIO GARCIA CHAVES - CPF: 488.650.106-06 (ADVOGADO), NELSON BENEVENUTE PARREIRAS JUNIOR - CPF: 097.761.736-08 (ADVOGADO), CAMILA FRANCO AMARAL - CPF: 050.452.971-47 (EMBARGANTE), BARBARA MATANA CARVALHO - CPF: 097.735.636-18 (ADVOGADO), PLINIO GARCIA CHAVES - CPF: 488.650.106-06 (ADVOGADO), NELSON BENEVENUTE PARREIRAS JUNIOR - CPF: 097.761.736-08 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DOS AUTORES. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS
, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 1112 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DOS AUTORES. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos opostos por seguradora e autores contra acórdão que limitou a indenização ao saldo devedor, reduziu danos morais, aplicou o IPCA como índice de correção e redistribuiu a sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em análise: (i) omissão quanto ao Tema 1112 do STJ; (
ii
) índice de correção monetária aplicável; (
iii
) contradição na redistribuição da sucumbência e no tipo de seguro contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto ao Tema 1112 não altera o resultado, pois a responsabilidade da seguradora decorre da existência do contrato e do CDC.

O acórdão fixou corretamente o IPCA como índice de correção, conforme art. 389, parágrafo único, do CC.

A indenização foi corretamente limitada ao saldo devedor, conforme previsto no contrato de seguro prestamista.

Há erro na sucumbência, pois os autores tiveram seus pedidos acolhidos, ainda que parcialmente, afastando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da seguradora rejeitados. Embargos dos autores parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da seguradora permanece quando reconhecida a vigência do seguro, ainda que a informação ao segurado seja obrigação da estipulante.

O IPCA é o índice aplicável à correção monetária das condenações, conforme o novo art. 389 do CC.

A indenização securitária deve se limitar ao saldo devedor em contratos de seguro prestamista.

Não cabe sucumbência recíproca quando os pedidos principais são acolhidos, ainda que em menor extensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento aos Recursos da Icatu Seguros e da Cooperativa Sicredi Sudoeste para
limitar a indenização securitária ao saldo devedor na data do sinistro (R$ 59.868,89), reduzir os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que a correção monetária seja realizada pelo índice IPCA. Em razão do resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência em 50% para as apelantes e na mesma proporção para os apelados.

A Icatu Seguros e os autores, Flávia Divina Franco Amaral e outros, opuseram Embargos de Declaração.

A Seguradora alega omissão no julgamento quanto à aplicação do Tema 1112 do STJ, que estabelece que nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante, e não da seguradora.

Argumenta que a forma de atualização da condenação, deveria seguir as regras do artigo 406 do CC, com aplicação apenas da Taxa SELIC, com dedução do IPCA.

Já os autores, alegam que, embora o aresto tenha reconhecido que se trata de contrato uno, limitou a indenização securitária apenas ao valor do saldo devedor existente na data do sinistro. Dizem que o seguro foi pactuado na modalidade de capital fixo, com prêmio pago em parcela única no ato da contratação, não se tratando de seguro de saldo devedor.

Dizem que há contradição também quanto à redistribuição do ônus
da
sucumbência de forma recíproca, uma vez que todos os pedidos postulados pelos autores foram acolhidos, ainda que parcialmente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração da ICATU SEGUROS S.A.:

A Seguradora alega omissão no julgamento quanto à aplicação do Tema 1112 do STJ, que estabelece que nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante, e não da seguradora.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o Tema 1112 do STJ. Contudo, a omissão apontada não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois o reconhecimento da vigência do seguro na data do sinistro não se baseou exclusivamente no dever de informação da seguradora, mas principalmente na prorrogação do contrato principal e na legítima expectativa gerada nos segurados.

Ainda que se considere que o dever de prestar informações seja primordialmente da estipulante (Cooperativa), conforme assentado pelo STJ no Tema 1112, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária da seguradora, uma vez reconhecida a existência e vigência do seguro na data do falecimento.

Nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, competindo às rés, resolver eventual divergência sobre o repasse de valores ou sobre a comunicação da prorrogação contratual, sem transferir ao consumidor ou aos seus beneficiários o ônus dessa disputa.

Quanto à alegação de omissão sobre a forma de atualização da condenação, o acórdão embargado foi expresso ao determinar que "a correção monetária deve seguir o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024", não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

A embargante pretende, na verdade, a aplicação da Taxa SELIC, com dedução do IPCA, conforme o art. 406 do CC. Contudo, o acórdão embargado aplicou corretamente o parágrafo único do art. 389 do CC, que trata especificamente da correção monetária, enquanto o art. 406 do CC refere-se aos juros moratórios.
Confira-se:

A Seguradora questiona, ainda, os índices de correção monetária aplicados na sentença, sustentando que deve ser observado o índice IPCA, conforme previsto na cláusula 20.3.2 do contrato.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, os juros de mora e a correção monetária devem observar os novos parâmetros legais.

Diante disso, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, igualmente incluído pela Lei nº 14.905/2024, o qual dispõe:

"Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OMISSÕES QUANTO À PARTILHA DO CAPITAL SEGURADO E À FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COBERTURA PARA MORTE NATURAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) A taxa de juros e o índice de correção monetária incidentes sobre a condenação devem ser definidos pela taxa Selic, conforme os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024. (...)" (TJMT, N.U 1001056-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo índice IPCA.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Embargos de Declaração de
Flavia Divina Franco Amaral e outros

Os embargantes alegam contradição no acórdão, que reconheceu a natureza acessória do seguro prestamista em relação à obrigação principal, mas limitou a indenização ao saldo devedor existente na data do sinistro. Sustentam que o seguro foi contratado na modalidade de capital fixo, com prêmio pago em parcela única, não devendo a indenização se limitar ao saldo devedor.

Não se verifica contradição no acórdão neste ponto. O seguro prestamista, por sua própria natureza, tem como finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal em caso de sinistro. O acórdão fundamentou adequadamente a limitação da indenização ao saldo devedor com base no próprio contrato e na jurisprudência do STJ.

Conforme destacado no acórdão, o termo de adesão constante dos autos estabelece expressamente que "o seguro prestamista foi contratado para garantir o pagamento do saldo devedor da cédula de crédito bancário nº B72831815-4, com vigência vinculada ao prazo da respectiva operação de crédito".

A alegação de que se trata de seguro de capital fixo, e não de saldo devedor decrescente, não encontra respaldo na documentação juntada aos autos. O fato de o prêmio ter sido pago em parcela única não descaracteriza a natureza do seguro prestamista, cuja finalidade é garantir o pagamento do saldo devedor em caso de sinistro.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Os embargantes também alegam contradição na redistribuição do ônus
da
sucumbência de forma recíproca, sustentando que todos os seus pedidos foram acolhidos, ainda que parcialmente.

O acórdão reconheceu a procedência parcial dos pedidos iniciais, mantendo a condenação ao pagamento da indenização securitária (ainda que em valor inferior ao pleiteado) e dos danos morais (também em valor reduzido). Considerando que os pedidos principais foram acolhidos, ainda que em menor extensão, não se justifica a redistribuição do ônus
da
sucumbência de forma recíproca.

Conforme entendimento jurisprudencial, a sucumbência recíproca ocorre quando há improcedência de pedidos cumulados, e não quando há apenas redução do valor da condenação. No caso, houve apenas redução do quantum indenizatório, mantendo-se a procedência dos pedidos principais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E
ATENDIDOS .
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (
EDcl
no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe
de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três
pra
dois), conforme entendimento desta
Corte .
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

Portanto,
como a apelante pediu pela condenação ao pagamento do seguro e dos danos morais, e ambos os pedidos foram atendidos, ainda que em valor inferior ao pleiteado, deve ser mantida a sucumbência definida na sentença
, integralmente
em desfavor dos réus
.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração
opostos pela Seguradora Icatu e acolho parcialmente, os opostos pela autora, com efeitos infringentes,
para manter a distribuição da sucumbência como consignado na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025